Tribunal: TJDFT
Processo: 0004922-60.2015.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0004922-60.2015.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ARLESSON PEREIRA DA MATA DECISÃO 1. As partes firmaram acordo para solução consensual do litígio (ID 15968988). 2. O acordo deve ser celebrado por partes devidamente representadas em Juízo e atender aos seus interesses. No caso vertente, observo que o acordo preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação. 3. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil (Art. 10, inciso XII, do RITRJE). 4. Custas finais, se houver, pela parte ré. Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. 5. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito